Tribunal: CARF
Processo: 10711.731273/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.731273/2013-60
ACÓRDÃO
3001-003.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RVA DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE
MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos
Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos na Súmula CARF no 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.731273/2013-60
2

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:O acórdão da DRJ teve a ementa dispensada, após retorno dos autos
em decorrência do afastamento de concomitância com processo judicial coletivo.
Por sua vez, a autuação é clara e específica ao determinar que o caso concreto
trata de mera retificação de dados aduaneiros, a saber:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 Agente de Carga não responde pela obrigação ora exigida por ser apenas
representante do transportador;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN;  A penalidade viola princípios
constitucionais.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.731273/2013-60
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Insubsistência da autuação por descumprimento de ordem judicial emanada
no processo judicial no 0005238- 86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara
Cível Federal de São Paulo;

Prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo por mais de 3 anos
entre a impugnação e o acórdão da DRJ;

Insubsistência das multas por se tratar de caso de retificação de informações.

Aplicação da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Retificação de informações e dados de interesse do controle aduaneiro e
tipificação.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do lançamento e do acórdão da DRJ, as multas aplicadas
tratam de infrações exclusivamente relativas a retificações de dados e informações de interesse
aduaneiro, tudo de acordo, ainda, com o auto de infração.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.631 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.731273/2013-60
4

Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo de que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Cumpre, no entanto, acatar as alegações recursais no que toca a essas multas
aplicadas sobre atos de retificação das informações aduaneiras prestadas pelo recorrente. No caso
concreto, toda a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode prosperar. Para esses casos
de retificação, a multa aplicável ao descumprimento da norma punitiva não se aplica nos termos
da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (destacamos)
Assim, a afasto as multas aplicadas no auto de infração subjacente, uma vez que as
mesmas foram aplicadas sobre meras retificações, o que revela contrariedade ao verbete sumular
acima destacado, provendo o recurso aviado.
No mérito, dou provimento ao recurso voluntário para afastara a aplicação da multa
aduaneira, nos termos da Súmula CARF o 186, uma vez que o caso concreto trata apenas de
retificações de informações, e não ausência de prestação dessas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 151
DF CARF MF
Original